Tribunal: TJMT
Processo: 0012257-10.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012257-10.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATILANO COSTA DA SILVA - CPF: 253.971.921-04 (APELANTE), SILVAN AURI BERTONCELLO - CPF: 373.266.270-53 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – SEGURO DE VIDA – DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA – PEDIDO DE COBERTURA DE CIRURGIA – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Observadas as coberturas contratadas na apólice em casos de morte; invalidez permanente total ou parcial por acidente; indenização especial de morte por acidente e doença terminal; assistência pessoal em caso de doença súbita ou acidentes pessoais que ocorram durante suas viagens no Brasil e no exterior, se denota que o diagnóstico de câncer de próstata não compõe as coberturas contratadas, não sendo ainda possível entende-la como doença súbita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
ATILANO COSTA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
nos autos da
Ação Indenizatória
n. 0012257-10.2015.8.11.0015,
proposta em desfavor de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante aduz, em síntese, que possui apólice de seguro junto à Seguradora Apelada e pleiteia “reparação das Despesas de procedimento Cirúrgico devido o mau súbito inflamatório inchar a próstata devido o recorrente e prestador de serviço de transporte a contratante e fretes a diversos, onde exerce a função de transporte e viaja para todo o pais e nos países do MERCOSUL, razão pelo qual possui o plano de Seguro Ouro Vida Assistencial.” (SIC)

Sustenta que precisou ser submetido ao procedimento de prostatomia radical, contudo, a Apelada negou a cobertura do procedimento, sob alegação de inexistência de cobertura pelo rol da SUSEP/ANS.

Pontua a “recusa injustificada para o fornecimento de tratamento médico, procedimento cirúrgico, causa danos morais, considerando que no momento em que o consumidor realizou o contrato com a Operadora de Plano de Saúde tinha em mente que receberia a cobertura necessária para o pronto restabelecimento de uma eventual enfermidade, de maneira que a recusa no atendimento, ou no fornecimento de insumos necessários a realização do procedimento, frustra a boa-fé contratual do consumidor, que se vê desamparado pela instituição de saúde, cujo os serviços ela contratou para serem usados em momento como estes.”

Assevera “plano Seguro de saúde pode até estabelecer quais doenças estão cobertas, mas jamais pode entender diferente, pois negar o tratamento de saúde com base em ausência do procedimento previsto no ROL da SUSEP/ANS é criar interpretação restritiva de direito com base em instrumento estranho ao contrato anteriormente avençado”.

Consigna que “encontra-se endividado e nesta data do presente recurso, encontra-se em tratamento por agravamento com a Recidiva da Infecção e ainda em alto risco do estado de saúde, está latente a restituição dos custos dos procedimentos, bem como de indenização ao Danos Morais, ao Denegar causou ao Recorrente grandes transtornos e aborrecimentos, pois se viu de uma hora para outra, totalmente desamparado pela empresa recorrida.”

Defende que a negativa de cobertura lhe causou “grandes transtornos e aborrecimentos, pois se viu de uma hora para outra, totalmente desamparado pela empresa recorrida.”

Argumenta que “a recorrida e ainda não comprovada na contratação que seria as coberturas apenas em caso de Acidentes causado por Veículos, como consta a vida de segurado em casa, no trabalho e no Laser em viagens.” Destaca que os danos morais não necessitam ser provados.

Salienta que “que presentes as condições precitadas, deve ser feito o pagamento da obrigação assumida pela seguradora de saúde nos limites contratados e condições acordadas, desonerando-se a operadora apenas na hipótese de dolo ou má-fé do segurado”.

Pontuando a incidência do CDC e que o rol da SUSEP/ANS não tem o condão de excluir ou limitar terapias prescritas, após geral pré análise de todos os exames do estado de saúde do Recorrente, servindo o rol destas apenas como parâmetros exemplificativos dos procedimentos cobertos pelas Seguradoras, Operadoras da Saúde e Planos de Saúde.

Ressalta que “cabe a Recorrida custear sem qualquer restrição, o tratamento “prostatomia radical geral, prescrito ao Recorrente sem atendimento vindo agravamento do estado emocional AVC o infarto cardíaco miocardio também foi submetido a procedimento cirúrgico custo financeiro a suas expensas, que deve ser reparado”, além dos valores referentes as “despesas de viagem até a sede da seguradora, despesas de exames laboratoriais, despesas do procedimento cirúrgico, despesas médicas, medicamentos em geral”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, nos termos de suas razões.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna-se pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento que a apólice contratada junto Apelada deve contemplar o caso de doença súbita, que em seu caso se fez necessário realizar
prostatomia radical, devendo a seguradora arcar com os custos do procedimento, além de danos materiais e morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) Ora, a doença que acometeu o autor é incontroversa, bem como a contratação de apólice contendo cobertura para morte, morte por acidente, doença terminal e invalidez permanente total ou parcial, conforme se verifica nos documentos juntados em Id. 62704740, pág. 43. No entanto, o enquadramento da moléstia da qual o autor é portador, câncer de próstata, não gera direito à indenização pleiteada. (...)

Destarte, de rigor o reconhecimento de que a cláusula em testilha, atinente à garantia denominada “Doença Súbita”, não é abusiva, porquanto o contrato de seguro e as suas cláusulas obedecem às normas e regulamentos a que está sujeito, quais sejam, as do Código Civil (arts. 757 e ss.) e os Regulamentos da SUSEP. E o corolário lógico de tal conclusão é não somente a rejeição do pedido voltado ao pagamento da indenização securitária pleiteada, como também o atinente à indenização por danos morais, eis que não demonstrados à espécie.

Assim, a improcedência dos pedidos é media imperativa.

Ante o exposto, estribado no art. 487, inciso I, do CPC, hei por bem julgar improcedente os pedidos iniciais, com resolução de mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita. (...) (ID. 178911159).

O Recorrente narrou na exordial ser prestador de serviço de transporte, portanto, viaja para todo o país e países do Mercosul e que em viagem no mês de maio de 2015 “proveio mácula súbita de inchamento da próstata, de não conseguir sentar-se e continuar a conduzir o caminhão que estava transportando”, e após exames e avaliação médica foi diagnosticado com “nódulo Adenocarcinoma”.

Relata ter suportado todos estes gastos com atendimento médico, exames, remédios e orçada a cirurgia no valor de R$ 21.275,45 (vinte e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Aponta que possui o plano de Seguro Ouro Vida Assistencial junto à Seguradora Apelada e que teve o procedimento cirúrgico negado, por ser a cobertura restrita a viagens para exterior.

Em sede de defesa, a Seguradora Apelada afirma que o seguro contratado pelo Apelante “tem por objetivo assistir o segurado em caso de doenças súbitas ou acidentes pessoais que ocorram durante suas viagens no Brasil e no exterior”.

Importa destacar que tanto a contratação do seguro em estudo, quanto a doença que acomete o Apelante são incontroversas. Observa-se da apólice as coberturas de morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente; indenização especial de morte por acidente e doença terminal, bem como assistência pessoal em caso de doença súbita ou acidentes pessoais que ocorram durante suas viagens no Brasil e no exterior (ID. 178910193 - Pág. 46 e 50).

Verifica-se estar com a razão o r.
decisum
recorrido ao pontuar que “embora tenha criado a tese de o seguro lhe cobriria doença em viagem, esta sequer há previsão. O termo doença súbita deve ser aquele entendida como de repente ou em decorrência de acidente: “Doença súbita: O mal súbito (ou morte súbita) é uma parada cardíaca que ocorre por doenças cardíacas ou neurológicas.”

A condição de saúde apresentado pelo Apelante é, de fato, delicada e inspira cuidados, contudo, não conta com cobertura prevista no seguro contrato e, em que pese as razões de recurso mencione que seria exemplificativo o rol SUSEP/ANS, tem-se aborda a questão como se o produto contratado fosse de plano de saúde, não se podendo incluir doença não prevista no seguro contratado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ POR DOENÇA - RISCO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE COBERTURA - RECURSO IMPROVIDO. Se a parte contratou seguro de vida com cobertura exclusiva somente para Morte por Qualquer Causa/Transplante de Órgãos/Morte do Cônjuge, não tem direito à indenização relativa a incapacidade decorrente de doença. (TJ-MS - APL: 00271953520098120001 MS 0027195-35.2009.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2013, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. PLEITO DA SEGURADA PELO RECONHECIMENTO DA
DOENÇA QUE LHE ACOMETE (CÂNCER DE MAMA) COMO SE "ACIDENTE PESSOAL" FOSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NA AVENÇA SECURITÁRIA PARA "INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA". CONTRATO QUE PREVIA APENAS COBERTURA PARA "INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE".
CIÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES E RESSALVAS CONTRATUAIS LIMITATIVAS. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO/DEVER DE INFORMAÇÃO. EXPRESSAS CLÁUSULAS EXCLUDENTES. HIGIDEZ DAS PREVISÕES LIMITATIVAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03083857320148240018 Chapecó 0308385-73.2014.8.24.0018, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 29/10/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CPC/15) EM APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DO AUTOR - DESPROVIMENTO DO APELO - ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA - DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRETENDIDA EQUIPARAÇÃO DA DOENÇA PROFISSIONAL A ACIDENTE DE TRABALHO - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovada a ciência do autor acerca das cláusulas e coberturas contratuais, válida é a negativa da seguradora ao argumento de que a invalidez funcional por doença não é risco coberto. (TJSC, Apelação n. 5002755-43.2022.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 14-12-2023). (TJ-SC - Apelação: 5002755-43.2022.8.24.0018, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 14/12/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

Desta forma, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024